Tribunal: TJDFT
Processo: 0710320-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710320-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: INCEPA REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXEGIBILIDADE DO TÍTULO. DUPLICATA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. ART. 80, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a duplicata sem aceite, ainda que virtual, mas devidamente protestada e acompanhada dos documentos comprobatórios da entrega das mercadorias, constitui título idôneo para respaldar o processo de execução. Precedentes. 2. A dedução de defesa contra texto expresso de lei e fato incontroverso configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, II, do CPC, além de ferir os princípios do contraditório, da cooperação, da razoável duração do processo e da boa-fé processual. Condenação da devedora na litigância de má-fé. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o e 80, todos do referido diploma legal, defendendo a indevida condenação do insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; c) artigo 784, da Lei Adjetiva Civil, salientando que a execução ajuizada é nula por ausência de título dotado de liquidez, certeza e exigibilidade. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do TJRJ, do TJAM e do TJSC. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como ao dissídio interpretativo invocado, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 1/7/2020. Melhor sorte não assiste ao insurgente em relação ao reputado malferimento aos artigos 6o, 7o, 80 e 784, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apresentado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO JOAQUIM MARTINELLI, OAB/DF 1.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005